Tribunal: TJES
Processo: 0016689-97.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016689-97.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: INSTITUTO DE PROTECAO AOS DIREITOS COLETIVOS IPDC

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
A tese inerente à aplicação da legislação processual civil de 1973 sob o prisma da teoria do isolamento dos atos processuais, assim como a previsão normativa regente no Agravo de Instrumento, estão bem evidenciadas na decisão embargada.

3.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016689-97.2013.8.08.0024

EMBARGANTE:
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS COLETIVOS - IPDC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
contra v. acórdão (ID 5890893) que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante em desfavor de
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS COLETIVOS - IPDC
.

Em suas razões recursais (ID 6196349), o Embargante defende que há omissão no acórdão embargado, pois não se manifestou sobre o fundamento de que a Lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada (Enunciados Administrativos 2 e 3 do Col. STJ).

Sustenta que o pronunciamento também foi omisso por não enfrentar o ponto relativo à ausência de subsunção dos fatos a uma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual não prevê em seu rol a decisão que encerra a impugnação ao valor da causa.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, diferentemente do afirmado, o pronunciamento objurgado enfrentou a questão à luz da teoria do isolamento dos atos processuais, de forma que a lei nova tem de respeitar a eficácia do ato processual já praticado, notadamente no caso dos autos, em que houve a extinção do incidente de impugnação ao valor da causa, sem correspondência no Diploma Processual de 2015.

Ademais, em atenção a essa previsão, convém ressaltar que, diferentemente do narrado, o acórdão expressamente se manifestou sobre a normativa aplicável ao caso, a saber:

[...] Nesse sentido, por força da teoria do isolamento dos atos processual, em se tratando de decisão de incidente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 sem correspondência ao atual regramento
, cabível o recurso de Agravo de Instrumento, a teor da previsão do artigo 522 do CPC/73 vigente à época, não sendo o caso de interposição de recurso de Apelação Cível
. Destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. Na espécie, o acórdão recorrido concluiu pelo cabimento de agravo de instrumento com base no CPC de 1973, assentando que "tanto o incidente de impugnação ao valor da causa como a sentença que o resolveu ocorreram sob a égide do CPC de 1973, quando este previa a interposição do incidente no seu art. 261". 5. Desse modo, considerando que os arts. 261 c/c 522 do CPC de 1973 previam o cabimento de agravo de instrumento, ressoa irrelevante, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, o fato de os embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação terem sido rejeitados sem efeitos infringentes na vigência do CPC de 2015, não sendo, pois, aplicável a nova regra processual que prevê a irresignação por meio de apelação. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.847.798/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 18/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. A decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/1973, não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento ou retido. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.654.548/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 83/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 867.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Trago à colação o judicioso acórdão desta Câmara em igual sentido:

[...] 1. Por força do princípio do isolamento dos atos processuais, o CPC/2015 incide sobre os atos a serem praticados sob a sua vigência, ainda que a ação ou a etapa processual se tenha iniciado sob a égide processual revogada. 2. Se não houvesse o advento do novo Código de Processo Civil/2015, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nesse passo, a interposição de apelação cível contra decisão que julga impugnação ao valor da causa constituiria erro grosseiro. [...]. 4. Recurso não conhecido. (TJES; Apl 0001574-40.2016.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 05/06/2018; DJES 11/06/2018)

Dessa maneira, vê-se que a tese inerente à aplicação da legislação processual civil de 1973 sob o prisma da teoria do isolamento dos atos processuais, assim como a previsão normativa regente no Agravo de Instrumento, restaram bem evidenciadas na decisão embargada.

Com base nisso, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo Recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.